Tribunal: TJSP
Processo: 1021194-98.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL, E NÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMO PRETENDIDO – INOCORRÊNCIA – OS EQUÍVOCOS ALEGADOS DECORREM DE INEXPERIÊNCIA DOS AUTORES, QUE, SEM BUSCAREM CONHECIMENTO PRÉVIO NEM ASSESSORIA PROFISSIONAL, ANUÍRAM, VERBALMENTE, A

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE PACTUAÇÃO DE CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL, E NÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMO PRETENDIDO – INOCORRÊNCIA – OS EQUÍVOCOS ALEGADOS DECORREM DE INEXPERIÊNCIA DOS AUTORES, QUE, SEM BUSCAREM CONHECIMENTO PRÉVIO NEM ASSESSORIA PROFISSIONAL, ANUÍRAM, VERBALMENTE, A CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS, SEM SE CERTIFICAR SE O PREÇO CONVENCIONADO ESTAVA CORRETO E SEM PESQUISAR O REAL RETORNO DO INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021194-
98.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
BENITO FELIX DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e DIMAS APARECIDO
FRANCISCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado DANESTIL COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021194-98.2016.8.26.0577 -Voto no 2742
2
VOTO No: 2742
APEL.No: 1021194-98.2016.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (8a VC)
APTES. : DIMAS APARECIDO FRANCISCO e BENITO FELIX DA
SILVA
APDA. : DANESTIL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO
DECORRENTE
DE
PACTUAÇÃO
DE
CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO COMERCIAL, E NÃO DE
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL, COMO PRETENDIDO

INOCORRÊNCIA
OS EQUÍVOCOS ALEGADOS DECORREM
DE INEXPERIÊNCIA DOS AUTORES, QUE, SEM BUSCAREM
CONHECIMENTO PRÉVIO NEM ASSESSORIA PROFISSIONAL,
ANUÍRAM, VERBALMENTE, A CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS, SEM SE CERTIFICAR SE O PREÇO
CONVENCIONADO ESTAVA CORRETO E SEM PESQUISAR O
REAL RETORNO DO INVESTIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
CONSENTIMENTO. DESPROVIMENTO.
Apelação
interposta
por
DIMAS
APARECIDO
FRANCISCO e BENITO FELIX DA SILVA nos autos da ação declaratória
c.c. indenização, que movem em face de DANESTIL COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA., embasada no fato de que celebraram contrato verbal
de representação comercial com a ré, mas incidiram em vício de
consentimento quanto à natureza do negócio, valores e faturamento. Os
pedidos foram julgados improcedentes, nos termos da sentença de fls.
543/547, do MM. Juiz de Direito ALEXANDRE MIURA IURA, que fundamentou
sua convicção no fato de que não houve vício de consentimento, mas mera
inexperiência por parte dos autores. Sucumbência infligida a eles, com
honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Sustentam que celebraram contrato verbal com a ré,
referente à representação comercial de produtos alimentícios da marca
“Serraminas”, na área de São José dos Campos, e que transferiram R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021194-98.2016.8.26.0577 -Voto no 2742
3
150.000,00 a ela, que receberia mais R$ 100.000,00 na assinatura do
contrato.
Antes de assinarem o contrato, contudo, buscaram
orientação jurídica e verificaram que a apelada, na verdade, havia lhes
oferecido a concessão não de uma representação comercial, como
pretendiam, mas de uma distribuição comercial.
Esclarecem que a diferença, na prática, é que qualquer
pedido de produtos não poderia ser feito diretamente à Serraminas, sendo
necessária a intermediação da ré.
Destacam
que,
em
determinado
momento,
a
Serraminas deixou de fornecer produtos porque o contrato de distribuição
não havia sido formalizado.
Além disso, sustentam que o negócio, da forma como
oferecido, trazia a falsa impressão de que os autores não seriam
responsáveis pelo risco do empreendimento e atuariam para buscar
clientes, realizar pedidos e enviá-los ao fabricante para, depois, receber sua
retribuição pelo trabalho executado, sem realizar pagamentos adiantados
para a aquisição de produtos, nem assumir riscos por eventual
inadimplência de compradores.
Afirmam, outrossim, que a ré prometeu um lucro
mensal entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00, o que não se concretizou.
Diante de tal contexto, entendem estar configurado o
erro, dolo e lesão, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida,
determinando-se a anulação do negócio entabulado, a devolução dos
valores pagos e o ressarcimento dos valores pagos com advogado na
presente ação, sem prejuízo de fixação de indenização por danos morais.
Com
contrarrazões,
sem
preparo em face da
gratuidade, vieram os autos a esta E. 2a Instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021194-98.2016.8.26.0577 -Voto no 2742
4
É o relatório.
A sentença não comporta reforma.
Os autores dizem de erro, dolo e lesão na contratação,
pois teriam sido omitidos detalhes acerca da natureza jurídica do contrato
firmado, questões relacionadas à autonomia na administração do negócio,
bem como informação equivocada a respeito do valor do contrato, riscos e
faturamento mensal.
Entretanto, não se vislumbra vício de consentimento.
De fato, em que pese às partes terem acordado,
verbalmente, um contrato de representação comercial e, posteriormente,
terem concluído que se tratava de contrato de distribuição, tal fato não
caracteriza erro substancial (CC, art. 139), uma vez que os próprios autores
confessam que não possuíam experiência no ramo e as tratativas foram
informais, sem assessoria de advogado, razão pela qual é plausível a
confusão acerca da natureza jurídica do contrato, mormente porque os
contratos de representação comercial, agência e distribuição possuem
características muito semelhantes.
Na verdade, os autores deviam ter se acautelado e
estudado os riscos do negócio previamente, assim como analisado de que
forma se daria o relacionamento negocial, administração etc., ao invés de
aderirem a contrato oferecido pela internet em um site de plataforma de
vendas (Olx).
Aliás, como bem notou o magistrado sentenciante, o
contrato não foi firmado com a fabricante dos produtos, razão pela qual não
se tratava mesmo de representação comercial, mas de cessão de direitos
de distribuição: “Não há que se falar em erro quanto ao objeto do negócio
jurídico pois a requerida não é a fabricante dos biscoitos, mas mera
distribuidora dos biscoitos no Vale do Paraíba. Deveras, analisando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021194-98.2016.8.26.0577 -Voto no 2742
5
contrato da requerida com a fabricante Serra Minas Indústria Alimentícia
Ltda verifica-se que a Danestil tinha o direito de ceder os direitos de
distribuição no Estado de São Paulo independentemente de anuência da
Serra Minas.” (fls. 544/545)
Por esse mesmo motivo não se vislumbra dolo (CC,
art. 145), nem na modalidade dolo negativo (CC, art. 147), por parte da ré.
Quando muito, estamos diante do denominado dolus bonus, socialmente
admitido, e atualmente muito empregado como técnica de publicidade e
propaganda.
Uma vez mais, os autores deviam ter se certificado se
o valor do negócio, os riscos e o faturamento informado estavam
efetivamente corretos. Aliás, no que tange ao percentual de lucro, não foi
estabelecida, formalmente, cláusula contratual assegurando um mínimo
mensal, e os valores informados se encontram dentro do já referido dolus
bonus inerente a todo ato de comércio.
Também não houve lesão, situação em que a pessoa
age sob premente necessidade, assumindo prestação desproporcional (CC,
art. 157), o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, o juízo a quo destacou, corretamente,
que “...não se trata de pessoas que agiram por premente necessidade, mas
sim de pessoas que estavam em busca de um investimento, e deveriam por
um dever de cautela melhor analisar se o valor do contrato era justo ou
não.” (fls. 545)
Diante de tal cenário, não há que se falar em defeito na
avença nem em devolução dos valores pagos.
De mais a mais, o fato de a empresa Serra Minas ter
se recusado a fornecer produtos aos autores também não decorre de
nenhum ato imputável à ré, porquanto eles se negaram, injustificadamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021194-98.2016.8.26.0577 -Voto no 2742
6
a assinar o contrato de distribuição com a adversa, sob a alegação de que o
valor do contrato seria de R$ 150.000,00, e não R$ 250.000,00, fato que
não encontra sustentáculo na prova coligida, sequer na petição inicial (na
qual os autores reconhecem que o valor da avença era precisamente de R$
250.000,00).
Assim, à míngua de prova de vício de consentimento,
não há falar em anulação do contrato e não vinga o inconformismo em
estudo - tampouco no atinente aos pleitos indenizatórios, à míngua de ato
ilícito da ré que os legitimasse.
Do exposto, DESPROVEJO o recurso e, em virtude do
trabalho acrescido nesta sede, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais dos patronos da ré para 15% do valor da causa (CPC, art.
85, § 11), repisada em favor dos autores, porém, a gratuidade de justiça.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos
embargos de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter
infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as
normas jurídicas reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator